Tribunal: TJSP
Processo: 1022127-94.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Inscrição nos cadastros de proteção ao crédito indevida. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que não comporta redução. Sentença mantida.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Inscrição nos cadastros de proteção ao crédito indevida. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que não comporta redução. Sentença mantida. Recurso desprovido.